Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo delito de receptação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo em face dos depoimentos dos policiais e das testemunhas.
3. Recurso conhecido e desprovido.